Tribunal: TJDFT
Processo: 0745960-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO CONTÁBIL PERICIAL. IMPROPRIEDADES NÃO VERIFICADAS. OBSERVÂNCIA DOS JULGADOS EXEQUENDOS. ERRO MATERIAL E VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos agravantes, que alegam erro material no v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo de instrumento, interposto contra decisão que homologou os cálculos realizados pela contadoria judicial.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. O erro material de que trata o artigo 1.022 do Código de Processo Civil caracteriza-se pela existência de alguma informação inexata na fundamentação ou no resultado do julgamento, a exemplo da ausência ou troca de palavras e expressões, o que não foi verificado no acórdão embargado.
4. As questões suscitadas no agravo, acerca da violação à coisa julgada quanto ao método utilizado pelo perito, dos juros incidentes sobre o débito e da capitalização nos diversos contratos objeto de revisão foram devidamente apreciadas pelo Colegiado, não havendo vícios a serem sanados.
5. Infere-se da pretensão dos embargantes que eles pretendem o reexame da matéria, mas a discordância com entendimento ora adotado não pode ser veiculada ou dirimida em sede de Embargos de Declaração
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.